Tribunal: STJ
Processo: 5362885-76.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837575 - RS (2025/0017396-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: JULIANA RENATA DALSOTTO - RS080385B
AGRAVADO
: LAURI NILSON BECKER
ADVOGADO
: CARLOS AFONSO BECKER - RS069061
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
26/08/2025
01/09/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50121542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:12:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: bfbbc72b-b69b-40de-b721-c981d25df93d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837575 - RS (2025/0017396-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: JULIANA RENATA DALSOTTO - RS080385B
AGRAVADO
: LAURI NILSON BECKER
ADVOGADO
: CARLOS AFONSO BECKER - RS069061
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão
que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul assim ementado:

"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
NECESSÁRIO JULGAMENTO CONJUNTO AGRAVOS DE INSTRUMENTO N°S
5360627- 93.2023.8.21.7000 E 5362885-76.2023.8.21.7000.
EM SE TRATANDO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO DE DEVEDORES
SOLIDÁRIOS, O CREDOR PODE EXIGIR O PAGAMENTO DE QUALQUER UM
DELES, DESCABENDO O CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO
BANCO CENTRAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.
APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M SOBRE OS VALORES
A SEREM DEVOLVIDOS. O IGP-M É O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA
MAIS UTILIZADO EM JUÍZO PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS,
PREPONDERANDO, NESTE TRIBUNAL, O ENTENDIMENTO DE QUE É O
INDEXADOR QUE MELHOR RECOMPÕE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA.
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.
UNÂNIME. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ E DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA." (fl. 42, e-STJ).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 80/82, e-STJ).
No recurso especial, a instituição bancária/recorrente pleiteia a suspensão
do processamento do presnte recurso em virtude da afetação do Tema no 1.290/STF,
que trata do critério de reajuste de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990.
Documento eletrônico VDA49245701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:34
Código de Controle do Documento: c86333fe-bf1c-41cb-a98b-e95b961bd953

Na sequência, aponta a violação dos seguintes dispositivos legais, com as
respectivas teses:
(i) arts. 489, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil - sob o argumento
de que o Tribunal de origem deixou de se pronunciar acerca de questões relevantes
para o deslinde da controvérsia, além de não ter apresentado fundamentação
adequada e suficiente à solução da lide, especialmente quanto à possibilidade de
chamamento ao processo dos demais codevedores (União Federal e Banco Central)
para integrar a lide e a consequente competência da Justiça Federal para julgar o
processo, além do índice de correção monetária e o termo inicial dos juros de mora;
(ii) arts. 130, 132, 509, II, e 511 do Código de Processo Civil - defendendo a
competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda, bem como a
possibilidade e cabimento do chamamento ao processo da União e BACEN; e
(iii) arts. 219 do Código de Processo Civil, 397, parágrafo único, e 405 do
Código Civil, - sustentando que o termo inicial dos juros de mora deve ser a sua
citação no pedido de liquidação da sentença coletiva.
Postula, ao final, o provimento do recurso especial.
Sem contrarrazões (e-STJ, fl. 156), o recurso especial foi em parte
inadmitido e em parte negado seguimento, o que deu ensejo à interposição do
presente agravo, cujo objeto restringe-se ao exame de suposta ocorrência de negativa
de prestação jurisdicional, e à de agravo interno, ao qual se negou provimento (e-STJ,
fls. 180/1847).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, indefere-se o pedido de suspensão do processo, pois a
discussão subjacente dos autos é a possibilidade de chamamento ao processo da
União e do Banco Central do Brasil, a competência da Justiça Federal para apreciar a
causa e o termo inicial dos juros de mora, e não "o critério de reajuste do saldo devedor
das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação
(Tema no 1.290/STF).
aos índices da caderneta de poupança"
Superado esse questionamento, ultrapassados os pressupostos de
admissibilidade do agravo, passo ao exame do recurso especial, nos limites da matéria
devolvida à apreciação desta Corte por meio da interposição do mencionado recurso.
A insurgência não merece prosperar.
Registra-se que o tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos
levantados pelo recorrente - competência da Justiça Federal para o julgamento da
demanda, a possibilidade de cabimento do chamamento ao processo da União e
BACEN e o índice de atualização monetária -, mesmo que de modo breve, afastando os
argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando
o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:
Documento eletrônico VDA49245701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:34
Código de Controle do Documento: c86333fe-bf1c-41cb-a98b-e95b961bd953

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
PROCESSUAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO
AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. REQUISITOS CONSTATADOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PENHORA SOBRE SALDO DE PLANOS
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS
ALIMENTARES. REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC
/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal
de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que
lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à
pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no
sentido de que não há se confundir decisão contrária aos interesses
da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação.
2.(...)" (AgInt no AREsp n. 2.205.438/SP, relator Ministro Marco Aurélio

Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
13/2/2023
16/2/2023
grifou-se).
Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador
não estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Portanto, não merece reforma o acórdão recorrido.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Não cabe, na hipótese, a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, pois o recurso tem origem em
decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49245701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:34
Código de Controle do Documento: c86333fe-bf1c-41cb-a98b-e95b961bd953

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.837.575 / RS
Número Registro: 2025/0017396-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50008588720218210150 53628857620238217000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: JULIANA RENATA DALSOTTO - RS080385B
AGRAVADO
: LAURI NILSON BECKER
ADVOGADO : CARLOS AFONSO BECKER - RS069061
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
26/08/2025
01/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50098078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:35:09
Código de Controle do Documento: 4f6564dd-e70c-461c-9e5f-4353e6fcf2e9

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:35:09
Código de Controle do Documento: 4f6564dd-e70c-461c-9e5f-4353e6fcf2e9